Tribunal: CARF
Processo: 10880.685350/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.685350/2009-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.234 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
QUIREY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 11-56.904, de 17 de julho de
2017, da 3a Turma da DRJ/REC, que considerou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMPs) nos PER/DCOMPs no 29414.06187.170206.1.3.02-5507 (e-fls.
17-21) e 39140.1488.290306.1.3.7810 (e-fls. 22-25), utilizando-se de crédito relativo a saldo
negativo de IRPJ do exercício 2006 no montante de R$ 46.204,49.
Consta nos autos que a Autoridade Fiscal intimou a contribuinte em 3
oportunidades antes da emissão do Despacho Decisório a retificar as informações na DIPJ,
PER/DCOMP ou DCTF, pelo fato de ter sido constatado divergência entre a DIPJ e o
PER/DCOMP com a origem do crédito (29414.06187.170206.1.3.02-5507). As intimações
foram juntadas à e-fls. 3 a 5.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 849788713 juntado à e-fl. 2, porque não houve saldo negativo
apurado pela Autoridade Fiscal, uma vez que o somatório das parcelas de estimativas informadas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.685350/2009-74
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.234 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685350/2009-74

no PER/DCOMP (R$ 71.844,61) foram inferiores ao IRPJ devido apurado na DIPJ (R$
289.642,37) .
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou impugnação onde alegou
o seguinte:
1 - Com base nas informações do referido despacho, constatamos que todos os DARF
recolhidos durante o ano-calendário de 2005 deveriam ter sido inseridos nos
demonstrativos de pagamentos da PER/DCOMP apresentada, motivo pelo qual já
encaminhamos formulário retificador:
2 - Encaminhamos adicionalmente, PER/DCOMP referentes as compensações dos
saldos negativos de CSLL, no valor original de R$ 22.936,48, que não haviam sido
apresentadas no ano calendário de 2005, os quais foram gerados no anterior (2004);
3 - Apresentamos, além disso, retificação da DIPJ do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, a fim de melhor refletir as compensações efetuadas;
4 – Como poderá ser constatado nenhuma parcela do imposto devido em 2006, ano-
calendário 2005, deixou de ser recolhida pela empresa, motivo pelo qual requer a
revisão do despacho decisório em referência, cancelando os valores das diferenças
apuradas, bem como da multa e juros correspondentes.
Pelas alegações da contribuinte, a DRJ entendeu ter havido erro no preenchimento
da DCOMP ocasionado pela ausência de declaração dos valores do IRPJ mensal pago por
estimativa no total recolhido. A 3a Turma da DRJ/REC constatou recolhimentos de estimativa
mensal de IRPJ que totalizaram R$ 312.910,38, conforme abaixo discriminado:
Período de Apuração
Estimativa IRPJ recolhida (R$)
Fevereiro
22.934,49
Março
47.455,05
Abril
54.346,83
Maio
30.850,06
Setembro
39.274,85
Novembro
118.049,10
Total
312.910,38
Considerando as informações que constam na DIPJ o IRPJ devido foi de R$
188.327,27 e o adicional de IRPJ de R$ 101.551,51 totalizando R$ 289.878,78. Considerando a
dedução do Programa de Alimentação do Trabalhador no valor de R$ 236,41) e das estimativas
recolhidas de R$ 312.910,38, a 3a Turma da DRJ/REC reconheceu saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 23.268,01, conforme abaixo discriminado:

A contribuinte tomou ciência do acórdão em 29/05/2018 (e-fl. 94).
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.234 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685350/2009-74

Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 12/06/2018 (e-fls. 95-123) onde alega que nenhuma parcela do imposto devido no
ano-calendário 2005 deixou de ser recolhido pela empresa e apresenta memória de cálculo de
IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2004 para demonstrar que tinha saldo negativo naquele
período daqueles tributos que segundo a mesma compensaram os débitos do ano-calendário de
2005 e também a “Perdcomp 2004” para “verificar que essas compensações não estão sendo
consideradas na sua análise que apuram ainda débitos”.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente encaminhou o PER/DCOMP n° 29414.06187.170206.1.3.02-5507
com o qual pleiteia crédito de saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 46.204,49.
Nos batimentos eletrônicos realizados pelo FISCO foram constatados
divergências entre as informações prestadas no PER/DCOMP, DIPJ 2006 e as DCTFs do
período. Antes da emissão do Despacho Decisório, a Autoridade Administrativa encaminhou 3
intimações ́para que a Recorrente encaminhasse retificadoras dos referidos documentos fiscais
de modo a sanar as divergências apontadas. Pelo que consta nos autos a Recorrente não
aproveitou a oportunidade proporcionada pelo FISCO.
A compensação não foi homologada porque o FISCO entendeu que o saldo
negativo de IRPJ pleiteado era inexistente.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente reconheceu que não havia
informado no PER/COMP todos os recolhimentos realizados via DARF relativos às estimativas
mensais de IRPJ e também encaminhava o PER/DCOMP referentes as compensações dos saldos
negativos de CSLL no valor original de R$ 22.936,48 relativo ao ano-calendário de 2004.
A 3a Turma da DRJ/REC entendeu que a Recorrente alegou erro no
preenchimento do PER/DCOMP em relação aos recolhimentos mensais de estimativa e
constatou que houve recolhimento de estimativa mensal de IRPJ que totalizaram R$ 312.910,38.
Considerando que a Recorrente informou em DIPJ que o IRPJ devido foi de R$ 188.327,27 com
parcela de adicional de R$ 101.551,51 totalizando R$ 289.878,78, reconheceu-se saldo negativo
de R$ 23.268,01, conforme abaixo discriminado.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.234 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685350/2009-74

Em sede de recurso a Recorrente alegou que DRJ deixou de analisar a
compensação de estimativa com saldo negativo do ano-calendário de 2004.
Há que se destacar a maneira confusa como a Recorrente informou o crédito no
PER/DCOMP bem com as informações das estimativas mensais recolhidas na DIPJ 2005, cujas
divergências acarretaram a não homologação da compensação.
A Recorrente apresenta como comprovação da compensação de estimativas de
IRPJ com saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2004 apenas parte do PER/DCOMP n°
29441.79979.241109.1.3.02-0208 no qual informa saldo negativo de R$ 22.936,48 do exercício
2005, conforme excerto abaixo colacionado:

Também apresenta uma planilha, juntada à e-fl. 120, que parece ser a parte A do
LALUR de dezembro de 2004. Nessa planilha constam os recolhimentos de estimativas e o saldo
líquido a pagar de R$ 22.936,48. Confira-se
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.234 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685350/2009-74

Conforme tela da FICHA 12A, que consta no v. acórdão, o imposto de renda
mensal por estimativa (linha 17) totalizou R$ 335.846,86. Esse montante é precisamente a
somatória do total de pagamento realizados e reconhecidos pela DRJ no valor de R$ 312.910,38
com o valor saldo negativo de IRPJ de 2004 informado no Per/DCOMP n°
29441.79979.241109.1.3.02-0208 no valor de R$ 22.936,48.
Porém, somente com os documentos juntados aos autos não é possível saber se a
compensação declarada no PER/DCOMP n° 29441.79979.241109.1.3.02-0208 eram relativos a
débito de estimativas mensais de IRPJ do ano-calendário 2005.
Dispositivo
Dessa forma, considerando que a 3a Turma da DRJ/REC não analisou o
argumento da Recorrente quanto a compensação alegada, voto em converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem:
i)informe se o crédito pleiteado no PER/DCOMP n° 29441.79979.241109.1.3.02-
0208 foi reconhecido;
ii)informe se os débitos confessados no PER/DCOMP n°
29441.79979.241109.1.3.02-0208 foram relativos a estimativas mensais de IRPJ do ano-
calendário 2005;
iii)informe se a compensação declarada no PER/DCOMP n°
29441.79979.241109.1.3.02-0208 foi homologada e sua situação atual;
À Recorrente dever ser dado ciência das informações acima, abrindo-lhe prazo de
30 dias para manifestação, se assim o desejar.
Após, que o processo seja devolvido ao CARF para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital